Tribunal: TJSP
Processo: 1006878-88.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública municipal – Assistente social – Municipalidade de Mauá.

DESVIO DE FUNÇÃO – Inocorrência – Autora que continuou exercendo o mesmo cargo – Ademais, inexistente, no âmbito da Municipalidade, o alegado cargo de "Coordenadora de setor de isenção tarifária" – Ausência de previsão legal para a percepção da gratificação pelo exercício do cargo – Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública municipal – Assistente social – Municipalidade de Mauá.

DESVIO DE FUNÇÃO – Inocorrência – Autora que continuou exercendo o mesmo cargo – Ademais, inexistente, no âmbito da Municipalidade, o alegado cargo de "Coordenadora de setor de isenção tarifária" – Ausência de previsão legal para a percepção da gratificação pelo exercício do cargo – Inaplicabilidade do art. 10, da LM no. 4.412/09 e arts. 100 e 101, da LCM no. 01/02.

PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL – Admissibilidade – LM n. 3.471/2002 e 7.228/2008 – A Administração Pública não possui a discricionariedade para realizar as avaliações, mas, sim, obrigação - Exoneração da autora que não retira esse direito, devendo a Municipalidade arcar com o pagamento dos valores das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal -Sentença mantida – Recursos desprovidos.